Tribunal: TJDFT
Processo: 0722971-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0722971-29.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JEAN CLAUDE BIOCK AGRAVADO: LEIDY LAUREN CESPEDES NAVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do MM. Juiz da Vara de Registros Públicos do Distrito Federal, que, em sede de procedimento de jurisdição voluntária, deferiu a liberação do corpo de Augustin Claude Biock para que seja sepultado no cemitério de Águas Lindas de Goiás. O agravante, irmão do falecido, afirma ter solicitado o traslado do corpo para Logkat, Camarões, a fim de ser sepultado no local de origem e próximo aos antepassados, em respeito à tradição da etnia Bantu. Afirma que o falecido possui cinco filhos, sendo um maior, se encontrando em local ignorado, e outros quatro menores, sendo dois residentes em São Paulo e os últimos dois, filhos da agravada, residentes no Distrito Federal. Refere não ter sido ouvido quanto ao pleito da agravada, antes da prolação da decisão recorrida, a despeito da recomendação nesse sentido por parte do Promotor de Justiça. Destaca não haver prova pré-constituída da alegada união estável entre a agravada e o falecido. Afirma que os outros dois filhos menores, representados por suas respectivas genitoras, expressaram o desejo de que o sepultamento ocorra em Camarões. Discorre sobre as relações de parentesco das pessoas cujas declarações escritas foram carreadas aos autos. Pede a antecipação da tutela recursal para autorizar a entrega do corpo e seu traslado internacional, bem como a manutenção do registro do óbito quanto ao local de sepultamento a ser realizado em Logkat, Camarões. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal pretendida, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. De acordo com o art. 300, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, considerando que o óbito ocorreu em 02/05/24, verifica-se haver urgência quanto à definição do local de sepultamento, sendo certo que o deferimento dos pedidos de quaisquer dos interessados ensejará situação fática cuja reversão seria altamente contraindicada, por se tratar, a eventual exumação, de medida excepcionalíssima. Assim, apesar de se vislumbrar o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, é certo que tal elemento se encontra presente, também, na perspectiva da interessada agravada. No que se refere à alegação do agravante de não haver prova pré-constituída da união estável supostamente existente entre o falecido e Leidy Lauren Cespedes Nava, verifica-se constar da inicial que “o falecido morava em Brasília no endereço mencionado e que lá estava a mãe de dois filhos do falecido e ela se recusou a entregar os documentos dele”. Com efeito, o endereço declarado pela agravada como sendo sua residência é aquele apontado pelo agravante como sendo também o do falecido (IDs nos 59922936, p. 1, e 59922938, p. 5). Nesse caso, considerando o nascimento dos filhos comuns em 06/04/16 e 08/10/19 (IDs nos 197978153 e 197978154), que são os mais novos que o falecido deixou, aliado à ausência de impugnação expressa quanto à residência em comum do casal, inegável a presença de indícios favoráveis à conclusão pela existência da união estável. Para além disso, a posse de documentos nacionais de identificação e carteira nacional de habilitação por parte do falecido, esta última emitida em 08/08/23 (ID no 59922936, p. 6), indicam a sua residência com ânimo definitivo no Distrito Federal. Assim, em exame prefacial, considerando a ausência de testamento ou declaração equivalente, a tese recursal não se apresenta suficientemente relevante quanto ao fato de a última vontade do extinto ser no sentido de ser sepultado no seu país de origem, mostrando-se pertinente que tal ocorra próximo ao seu último domicílio, onde vivem os mais novos de seus filhos. Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para responder, querendo, no prazo legal. Após, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília, DF, em 5 de junho de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator